Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-64.2021.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0600037-64.2021.6.16.0041

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600037-
64.2021.6.16.0041, que julgou procedente a denúncia, e condenou o réu Emerson Miguel Petriv, já
qualificado, como incurso nas sanções do art. 39, § 5º, II, da Lei 9.504/1997, tendo a pena definitiva
fixada em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto como inicial de
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e que serão fiscalizadas por esta
Especializada, nos termos do Art. 14 da Lei 11.340/06. Diante da vedação estabelecida pelo artigo
44, parágrafo 3º do CP, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. No caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é até
possível ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do exato mesmo crime. No caso do réu,
existe condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma espécie, qual seja, crimes
eleitorais. Diante da vedação estabelecida pelo artigo 77, I, do CP, impossível a aplicação da
suspensão condicional da pena.(Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério Público do Estado
do Paraná, com base no inquérito policial 0600423-31.2020.6.16.0041, que ofereceu denúncia em
face de Emerson Miguel Petriv, em razão da prática do delito previsto no art. 39, § 5°, II e III - Lei
9.504/1997. Narrou nos fatos que:"que no dia 15.11.2020, por volta das 09:00 horas e nas
dependências da Escola Mercedes Martins Madureira, situada na Rua Darcirio Egger, 342, Jardim
Shangri-lá B, nesta urbe, durante a realização do 1º turno das eleições municipais, o denunciado
Emerson, vulgo "boca aberta", candidato ao cargo de Prefeito do Município de Londrina pelo
Partido Político PROS, número 90, ao ser entrevistado ao vivo pelo repórter da Rádio Paiquerê 91,7,
dolosamente promoveu perante os respectivos ouvintes propaganda eleitoral de boca de urna no
intuito de arregimentar o eleitor a votar em si e na sua convivente Marly, vulgarmente conhecida
como, Mara Boca Aberta, então candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Político PROS, nº
90011, respondendo, para tanto, a pergunta que lhe foi feita da seguinte forma: acabamos de votar
no 90, na Mara Boca Aberta 90011, vereadora do povo, e dizer a você do povo abençoado
londrinense, eleitores e eleitoras, homens e mulheres, que pode votar sim no 90, o seu voto vai
valer e valer muito, não caia em fake news, da rede de boataria, falaram que não era para votar para
deputado que não ia valer, eu to aqui há dois anos como deputado o seu voto valeu e vale muito, e
vai valer como Prefeito também, então pode votar sem medo. Eu quero agradecer o carinho do
povo londrinense, e pedir o seu abençoado voto, que ainda pode, evidente, né, no 90, e na Mara
Boca Aberta 90011, e vamos fazer as grandes transformações que Londrina precisa...).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920309
29/07/2024
08:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.579

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 600037-
64.2021.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado,
mas inconformismo com a decisão que condenou o embargante
pela prática do delito de divulgação de propaganda eleitoral no
dia das eleições, previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº
9.504/1997, mantendo a respeitável sentença condenatória em
seus demais termos.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO
Num. 43920309 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/07/2024 08:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072908430068600000042874918
Número do documento: 24072908430068600000042874918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:00:27

À unanimidade de votos, a Corte não acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Emerson
Miguel Petriv em face do Acórdão nº 63.359, que, por unanimidade de votos, condenou o
acusado pela prática do delito de divulgação de propaganda eleitoral no dia das eleições,
previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, mantendo a respeitável
sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau em seus demais termos.

Em suas razões recursais (ID 43866902), o embargante aduziu, em síntese,
que o acórdão impugnado é omisso, em razão de que: a) há a necessidade da
apresentação do áudio da entrevista concedida pelo acusado em sua integralidade, para
que a defesa possa demonstrar a sua manipulação; b) a ausência de disponibilização
integral do áudio impediu o réu de comprovar o contexto em que a mídia foi produzida; c)
para que a conduta do embargante se amolde ao crime de veiculação de propaganda
eleitoral no dia da eleição, há a necessidade de se comprovar que a concessão da
entrevista ocorreu no dia da eleição, bem como que havia a ciência do acusado de que a
entrevista seria veiculada antes do término das votações, o que torna irregular a
promoção da emendatio libelli feita na decisão recorrida; d) a rede de rádio entrevistou o
acusado em data indeterminada, sem o cientificar sobre o dia e hora em que a entrevista
seria veiculada, tendo transmitido o áudio em data vedada, e e) mesmo que se considere
a possibilidade de emendatio libelli, não seria possível a condenação do réu pelo tipo
penal apontado.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento
(ID 43881182).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 43920309 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/07/2024 08:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072908430068600000042874918
Número do documento: 24072908430068600000042874918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:00:27

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral, o artigo 619 do Código de
Processo Penal e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
impugnado é omisso, em razão da ausência de juntada da entrevista concedida pelo
acusado em sua integralidade, bem como por não ser possível a adequação da sua
conduta ao tipo penal previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

Nada obstante as alegações do embargante, não se vislumbra que houve
omissão no acórdão recorrido, eis que a decisão mencionou que o áudio da entrevista
concedida pelo acusado foi apresentado em sua integralidade no documento ID
43803470. Veja-se:

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado requereu a realização de perícia no
áudio apresentado pela acusação, a fim de se constatar se houve edição ou alteração
no seu conteúdo (ID 43803468).

O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, em razão de não ter sido
apresentado qualquer indicativo de fraude que justificasse a necessidade de prova
pericial (ID 43803471).

Nota-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a entrevista concedida
pelo acusado foi apresentada na sua integralidade, conforme demonstra o documento
ID 43803470.

Assim, o juízo de primeiro grau, no exercício do livre convencimento, entendeu que a
prova pericial era desnecessária.

Num. 43920309 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/07/2024 08:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072908430068600000042874918
Número do documento: 24072908430068600000042874918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:00:27

Do exame dos autos, observa-se, ainda, que no depoimento prestado pela
testemunha Manoel Osvaldo de Souza, repórter que entrevistou o recorrente, houve a
ratificação do conteúdo da mídia contestada (...).

[...]

Desse modo, considerando que não há indício de que o áudio que embasou a
denúncia sofreu qualquer alteração, bem como que o próprio entrevistador, em seu
depoimento prestado em juízo, admitiu o conteúdo da entrevista como verdadeiro, não
há se falar em violação do contraditório e da ampla defesa na decisão que indeferiu a
realização de exame pericial na referida mídia, devendo ser considerada válida a
prova apresentada pela acusação e afastada a preliminar suscitada pelo recorrente.

[...]

Como se vê, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as suas declarações
excederam o esclarecimento quanto à situação da sua candidatura, que estava sub
judice, tendo verbalizado o seu número, o nome e número de Mara Boca Aberta,
juntamente com um pedido explícito voto para ambos, bem como ressaltado suas
propostas de governo, demostrando, assim, a sua ciência de que matéria seria
divulgada no dia do pleito, ainda que o entrevistador não tenha lhe dado esta
informação, e a sua intenção em influenciar no voto do eleitor.

Evidente que os argumentos apresentados pela defesa são frágeis e desprovidos de
verossimilhança, pelo que não merecem ser acolhidos para afastar a condenação.

[...]

Nota-se, ainda, que o pedido de exame pericial da referida mídia foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau, em razão da inexistência de qualquer indicativo de
fraude no áudio apresentado, bem como que o conteúdo da entrevista foi ratificado pela
testemunha Manoel Osvaldo de Souza, repórter que entrevistou o acusado.

Por fim, verifica-se que o acórdão embargado consignou que, durante a
entrevista, o acusado verbalizou o seu número, o nome e número de Mara Boca Aberta,
juntamente com um pedido explícito voto para ambos, bem como ressaltou suas
propostas de governo, demostrando, assim, a sua ciência de que matéria seria divulgada
no dia do pleito, bem como a sua intenção em influenciar no voto do eleitor, o que, ao
contrário do afirmado pelo embargante, admite a adequação da capitulação feita na
denúncia, para tipificar a infração imputada ao recorrente no artigo 39, § 5º, inciso III, da
Lei nº 9.504/1997.

Como se vê, a insurgência do embargante não diz respeito propriamente a
quaisquer dos vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero
inconformismo com o acórdão que o condenou pela prática de divulgação de propaganda
eleitoral no dia das eleições, previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997,
mantendo a r. sentença condenatória em seus demais termos.

Desse modo, há se concluir pela inexistência de omissão no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

Num. 43920309 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/07/2024 08:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072908430068600000042874918
Número do documento: 24072908430068600000042874918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:00:27

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600037-
64.2021.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME
BISSI CASTANHO - PR99426-A, RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
Num. 43920309 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/07/2024 08:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072908430068600000042874918
Número do documento: 24072908430068600000042874918
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:00:27